Tribunal: TJDFT
Processo: 0710177-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710177-81.2022.8.07.0020 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelante: Edson Diniz Machado Apelado: Emílio Evaristo Vaquero de Almeida Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o O apelante requer que o julgamento do presente recurso ocorra em nova sessão ordinária presencial a ser designada, em razão de viagem do seu representante, advogado Luís Augusto de Andrade Gonzaga, OAB-DF no 21703-A. Inicialmente, observa-se que o presente processo está inserido na 21a Sessão Ordinária Presencial, a realizar-se aos 15 de outubro de 2025, a partir das 13h30min. Percebe-se que o apelante constituiu o referido advogado como seu único representante processual, de acordo com o instrumento de procuração referido no Id. 69912318. Quanto ao mais, o patrono do apelante está com viagem designada para o dia 15 de outubro de 2025, saindo de Washington (EUA) às 9h34min, com destino a Brasília. A chegada está prevista para 12h15min do dia 16 de outubro de 2025 (Id. 76792336). Contata-se, portanto, a impossibilidade de participação do referido advogado à referida sessão de julgamento, bem como para efetuar a pretendida sustentação oral. À vista das razões expostas, defiro o requerimento formulado pelo apelante, determinando, assim, à zelosa Secretaria da 2a Turma Cível, que insira o presente recurso para julgamento em nova sessão ordinária presencial. Publique-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator